Tribunal: TJMT
Processo: 1008122-27.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008122-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CICERO DANTAS SOUSA - CPF: 208.116.591-00 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES FRANCISCA BRANCO - CPF: 318.305.011-00 (APELADO), MARIA DE LOURDES FRANCISCA BRANCO - CPF: 318.305.011-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CICERO DANTAS SOUSA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO QUE É LIMITADA À FORÇA DA RESPECTIVA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.792 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO
DE CUJUS
– ÔNUS DO CREDOR – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) É a parte exequente quem deve demonstrar a existência de bens deixados pela executada (falecida), passíveis de responder pela dívida exequenda, mesmo porque não cabe imputar aos herdeiros o ônus de produzir prova negativa (demonstração de que foram deixados bens a inventariar). (...)”
(N.U 1003021-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

Não demonstrado pelo autor a existência de bens do falecido e herança, os herdeiros ficam não podem ser responsabilizados pelo pagamento do crédito, visto que respondem tão somente até o limite da herança com relação às dívidas do falecido, na forma dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil.

É assente no STJ que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. O caso em análise não se amolda à hipótese citada, de modo que pertinente a manutenção dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC,
“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008122-27.2022.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES FRANCISCA BRANCO e
ESPÓLIO DE CICERO DANTAS SOUSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação monitória, de acolhimento das preliminares arguidas nos embargos, para julgar
extinto
o feito
s
em resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, com condenação do embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

O apelante relata que ajuizou ação monitória amparado em
Cédula de Crédito Bancário nº 942405317, no valor inicial de R$ 256.095,57; aduz que enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário – espólio – responde pelas dívidas do falecido e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte e é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante e, até que este preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório.

Argumenta que no caso a ação foi proposta em face do espólio, integrando a lide a cônjuge/herdeira na qualidade de administradora provisória; cita que o espólio pode demandar e ser demandado, conforme disposto no artigo 75, VII, CPC; argumenta que não tem conhecimento da abertura de inventário e, portanto, o espólio está na posse do administrador provisório, conforme previsão do artigo 613, CPC; afirma que
“em momento algum ficou comprovado a inexistência de bens do de cujus, sendo que tal ônus, ao contrário do que determinou o D. Juízo a quo, pertence a parte ora apelada, a qual nada comprovou nesse sentido.”

Alternativamente, pugna pela redução dos honorários de sucumbência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com anulação da sentença e prosseguimento do feito de origem.

Em contrarrazões os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o apelante relata que ajuizou ação monitória amparado em
Cédula de Crédito Bancário nº 942405317, no valor inicial de R$ 256.095,57; aduz que enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário – espólio – responde pelas dívidas do falecido e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte e é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante e, até que este preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório.

Argumenta que no caso a ação foi proposta em face do espólio, integrando a lide a cônjuge/herdeira na qualidade de administradora provisória; cita que o espólio pode demandar e ser demandado, conforme disposto no artigo 75, VII, CPC.

Com a inicial juntou comprovante bancário da Renovação Consignação – saldo devedor renovado, no valor de R$ 168.172,74 em nome do falecido; certidão de óbito; extrato bancário do
de cujus
; demonstrativo de débito.

Pois bem. É cediço que nos termos do artigo 75, II do CPC, serão representados em juízo, ativa e passivamente o espólio, pelo inventariante. Nesse passo, sabe-se que espólio é um conjunto de bens e direitos que foram deixados pelo falecido aos seus herdeiros.

Todavia, a instituição financeira não demonstrou, na qualidade de credor/autor, a existência de herança do
de cujus
, mesmo para a inclusão da apelada na condição de representante provisório do espólio. Inclusive, o apelante menciona que não tem conhecimento da abertura de inventário.

Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
FALECIMENTO DA EXECUTADA (AVALISTA) NO CURSO DO PROCESSO – DEMANDA VOLTADA CONTRA OS HERDEIROS – JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DECLARANO A INEXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELA DE CUJUS – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO NEGATIVO PARA ESTE FIM – PROVA DA HERANÇA E BENS A RESPONDER PELA DÍVIDA – ÔNUS DA EXEQUENTE – EXCLUSÃO DOS HERDEIROS DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 – A apresentação de certidão de óbito com a declaração negativa de bens deixados pelo de cujus é suficiente a impedir a continuidade da execução contra os herdeiros. 2 –
É a parte exequente quem deve demonstrar a existência de bens deixados pela executada (falecida), passíveis de responder pela dívida exequenda, mesmo porque não cabe imputar aos herdeiros o ônus de produzir prova negativa (demonstração de que foram deixados bens a inventariar).
3 – Correta a decisão que excluiu do polo passivo da execução os herdeiros, dada à ilegitimidade para responder pela dívida, diante da inexistência de bens deixados pela parte executada (falecida)”
(N.U 1003021-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

Nesse passo, estabelecem os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil:

“
Art. 1.792.
O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança;
incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Art. 1.997.
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
.
”

Igualmente não se aplica o disposto no artigo 613 do CPC, visto que não há administrador provisório em razão da ausência de comprovação de existência de bens deixados pelo
de cujus
.

Com efeito, a jurisprudência caminha no sentido de que se o falecido não deixou bens, é de rigor a extinção da demanda por ilegitimidade passiva dos herdeiros. Como o apelante não demonstrou tal fato (existência de bens), é de rigor a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO DEVEDOR/EXECUTADO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL QUANTO AO ESPÓLIO E HERDEIROS – REFORMA – DE CUJUS QUE NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR – DESPICIENDA SUCESSÃO PROCESSUAL POR PARTE DOS HERDEIROS – RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO QUE É LIMITADA À FORÇA DA RESPECTIVA HERANÇA – ARTIGOS 1.792 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE BENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inexistindo bens do falecido e herança, os herdeiros ficam impossibilitados de serem responsabilizados pelo pagamento do crédito perseguido pela agravada através da execução originária, uma vez que estes respondem tão somente até o limite da herança com relação às dívidas do falecido, na forma dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil”
(N.U 1010753-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INÉPCIA RECURSAL – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS – OBSERVÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – FALECIMENTO DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO PELOS HERDEIROS – NÃO INSTAURAÇÃO DE INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE BENS PARTILHADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RECONHECIMENTO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há inépcia recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Com o falecimento do executado, os herdeiros só são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda (Execução de Sentença) se receberam bens oriundos da partilha, respondendo cada um com seu quinhão. Caso contrário, não têm legitimidade passiva ad causam e, extinto o feito com base nesse motivo, os ônus sucumbenciais ficam a cargo de quem deu causa à inserção da parte ilegítima na demanda, no caso, o exequente, sob pena de violação ao princípio da causalidade”
(N.U 0001726-16.1994.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

O apelante pugna ainda, pela redução dos honorários de sucumbência. O Magistrado condenou o embargado/apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
.

É assente no STJ que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso em análise, de modo que também permanece imutável a sentença no ponto.

STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.076/STJ. 1. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 2. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 4. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.824.564/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023